Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000424-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES - CPF: 069.480.441-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMILSON JUNIOR MODESTO BORGES - CPF: 022.987.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ MOURA - CPF: 006.676.321-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À SANÇÃO CORPORAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO EG. TJMT

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar 1/3 (um terço) abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 14, inc. II e parágrafo único, do Código Penal, a mesma providência deve ser adotada para a sanção pecuniária, a fim de que as duas penalidades guardem a adequação e proporcionalidade necessárias. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, editado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Recurso conhecido e provido, estabelecendo a pena de multa em 06 (seis) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

APELANTE:
ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1000424-04.2021.8.11.0003, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 150279866, a i. Defensoria Pública almeja tão somente a
minoração da pena de multa
, sob o viés da desproporcionalidade em relação à reprimenda corporal imposta no édito condenatório.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
150279868
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também adotada no parecer de ID
150279868
, de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, que adotou
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório. À douta revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES
foi condenado pela prática do crime de roubo tentado, porque, no dia 07/01/2021, por volta das 20h30min, na rua Rondonópolis/MT, em frente à escola Arão Gomes, bairro Jardim Itapuã, na comarca de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular e 01 (um) drone, pertencentes à vítima
Márcio Luiz Moura
.

Irresignado tão somente quanto à pena de multa que lhe foi aplicada no édito condenatório, recorre perante esta eg. Corte Revisora no intuito de vê-la readequada para
quantum
proporcional à sanção corporal.
E a razão lhe assiste!

Dessume-se da r. sentença que, muito embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, portanto, abaixo do mínimo legal, uma vez que reconhecida a causa especial de diminuição da tentativa, a reprimenda pecuniária foi fixada em
32 (trinta e dois) dias-multa
, assim fundamentando o MM. Juiz
a quo
:

“
No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-se da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 32 (trinta e dois) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
”
(ID
150279850 - pág. 8).

Entretanto, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim,
in casu
, sem maiores delongas, uma vez que a pena privativa de liberdade ficou estabelecida em patamar 1/3 (um terço) abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 14, inc. II e parágrafo único, do Código Penal, a mesma providência deve ser adotada para a sanção pecuniária, a fim de que as duas penalidades guardem a adequação e proporcionalidade necessárias.

Desse modo, de rigor a retificação da pena de multa para o
quantum
de
6 (seis) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELICARDO GABRIEL INACIO ALVES
para readequar a pena de multa, estabelecendo-a no patamar de
06 (seis) dias-multa, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023